Tribunal: CARF
Processo: 10235.720727/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720727/2012-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.684 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Ementa:
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PROVAS
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720727/2012-59
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS não-
cumulativo, apurados do 1o trimestre de 2007, no montante de R$ 51.457,86.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá, identificando que o pedido de
ressarcimento em tela representava solicitação em duplicidade, ante a existência de
pedido de ressarcimento transmitido em data anterior para o mesmo crédito, solicitou
que fosse apresentado pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em
duplicidade e, sendo o caso, fosse retificado o primeiro pedido de ressarcimento para
nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no respectivo trimestre de
apuração (Intimação de fl. 6).
Na sequência, a unidade de origem, por intermédio do Despacho Decisório de fl. 7,
indeferiu o pleito, por se tratar de pedido em duplicidade ao originalmente formulado no
PER de no 05178.00938.311007.1.1.084603.
Inconformada com a decisão, de que tomou ciência em 05/08/2011 (fl. 8), a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade, em 25/08/2011 (fls. 9/19), na qual alega::
a) Por realizar operações com o mercado externo, a Manifestante, nos termos das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, faz jus ao ressarcimento em dinheiro da contribuição
ao PIS não-cumulativo e a COFINS não-cumulativa, respectivamente, após a
compensação com a contribuição devida no mercado interno. Assim, a Manifestante
apurou saldo credor de PIS não -cumulativo Exportação, no 1° trimestre de 2007, valor
de R$ 51.457,86 e transmitiu, em 08.02.2011, o Pedido de Ressarcimento n°
37677.49730.080211.1.1.087965.
b) A fim de demonstrar a legalidade dos procedimentos adotados, a Manifestante
apresentou manifestação perante a i. DRF/Macapá aduzindo a existência de crédito
complementar passível de ressarcimento diverso do pleiteado através do Pedido de
Ressarcimento original. O Pedido de Ressarcimento indeferido não foi transmitido em
duplicidade, pois abarca crédito passível de ressarcimento diverso do pedido original,
razão pela qual pleiteia a baixa dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Macapá/AP para proceder à apreciação do referido pedido.
c) Todos os insumos (matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem e quaisquer outros bens) que sofram alterações em função da ação direta
exercida sobre o produto em fabricação são geradores de créditos de PIS e da COFINS.
Nesse teor, a Manifestante está autorizada a aproveitar-se de créditos de PIS e da
COFINS na aquisição dos insumos utilizados em todas as fases de seu processo
produtivo. A despeito do aproveitamento de créditos de insumos adquiridos no mercado
interno, por se tratar de empresa essencialmente exportadora, está desobrigada ao
recolhimento da mesma contribuição sobre as receitas decorrentes de exportação,
segundo disposição expressa do art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e art. 6o da Lei n°
10.833/2003. Em virtude destas duas situações, a Manifestante acumula um grande
saldo credor de PIS e da COFINS e, inobstante os créditos serem aproveitados
primeiramente para dedução do próprio PIS e da própria COFINS no mercado interno, e
para compensação de tributos e contribuições administrados pela RFB, ainda lhe resta
um saldo remanescente, o qual deve ser ressarcido, nos termos do art. 27, da IN/RFB n°
900/2008.
d) A Manifestante apurou crédito passível de ressarcimento referente a PIS não-
cumulativo Exportação, do 1o Trimestre de 2007 e, por isso, transmitiu pedido de
ressarcimento no valor de R$ 195.099,12. Posteriormente, apurou, referente ao mesmo
trimestre, crédito complementar também passível de ressarcimento, transmitindo, para
tanto, novo pedido de ressarcimento, no valor de R$ 51.457,86. Importante destacar que
tais valores estão presentes nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON's) mensais, ora juntados nos pedidos de ressarcimento, bem como no
demonstrativo anexo. Dessa forma, com base nas documentações apresentadas, é
possível verificar que o pedido complementar abarca crédito diverso, não havendo,
portanto, duplicidade de pedidos, como alegado pela DRF/Macapá.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

e) Insta frisar que o pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador, nos termos dos arts. 77 e 95 da IN RFB no 900/2008. Pautada na
legislação supramencionada, a Manifestante não pode apresentar pedido de
cancelamento e nem retificar o primeiro pedido de ressarcimento, uma vez que o mesmo
já foi objeto de análise, com o reconhecimento parcial do mesmo, em razão do qual foi
apresentada manifestação de inconformidade julgada improcedente pela DRJ/BEL,
encontrando-se pendente de apreciação, no CARF, o competente recurso voluntário.
Necessário destacar, ainda, que não há impedimento para a transmissão de mais de um
pedido de ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário, sendo previsto, apenas, que
cada pedido de ressarcimento referir-se-á a um único trimestre-calendário, não havendo
limitação quanto ao número de pedidos transmitidos. Cita julgado administrativo.
f) Não obstante a ausência de impedimento, o pedido de ressarcimento complementar,
transmitido após a intimação do despacho decisório no PER original, pleiteia o
ressarcimento de crédito diverso do pedido já analisado anteriormente.
Requer, assim, a baixa do presente processo administrativo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Macapá/AP para que proceda à análise do PER e reconheça os
créditos complementares apurados pela Manifestante e, cumulativamente, o
apensamento do presente processo ao processo n° 10235.720205/2009-51, a fim de
facilitar a análise do Pedido de Ressarcimento, constatando, por conseguinte, a
diversidade dos créditos pleiteados.
Alternativamente, caso não seja determinada a baixa do presente processo
administrativo, requer o reconhecimento dos créditos pleiteados através do PER
complementar, em razão da ausência de irregularidade nos procedimentos praticados
pela Manifestante.
A 3a Turma da DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 01-26.187, de 29 de abril de 2013, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de PIS Não-Cumulativo Exportação vincula-se ao preenchimento das
condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria,
devendo ser indeferido quando não reste comprovada sua existência. Em sede de
ressarcimento, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e ressalta que:
a) Não houve pedido em duplicidade e sim um pedido complementar para o
mesmo trimestre;
b) Não há impedimento legal para transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A interessada requer o apensamento deste processo ao de no 10235.720205/2009-
51. Não vejo motivos para efetuar esse procedimento. Pois, como defende o próprio recorrente,
os créditos de um processo não teriam relação com o do outro, não havendo conexão, ou relação
de prejudicialidade, fatos impositivos para juntada por apensamento. Se a recorrente entendesse
necessária a juntada de qualquer peça do processo no 10235.720205/2009-51, deveria ter
efetuado durante a fase probatória e no momento processual correto.
Mérito
Primeiramente, ressalto que compartilho com a posição de que há possibilidade de
apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo trimestre
calendário de apuração das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade.
Contudo, não é esse o objeto da lide. O que se discute neste processo é a
existência de duplicidade de pedido de ressarcimento referente ao mesmo trimestre calendário,
pois esse foi o motivo determinante do indeferimento do pleito da recorrente e da improcedência
da manifestação de inconformidade.
A interessada deveria demonstrar que o PER no 37677.49730.080211.1.1.08-7965
e o de no 05178.00938.311007.1.1.08-4603 não requisitavam os mesmos créditos. Ou seja, que
um era o complemento do outro, identificando quais as origens dos respectivos créditos, e as
devidas contabilizações.
Ocorre que na manifestação de inconformidade a interessada se restringiu a
afirmar que não havia duplicidade de pedidos e sua impossibilidade de cancelamento do PER no
37677.49730.080211.1.1.08-7965. Afirmou que teria direitos a créditos da não cumulatividade e
apresentou somente uma planilha que constam os valores pleiteados no PER original e os valores
pleiteados no PER complementar. Porém, nesta planilha não foram destrinchadas as rubricas,
havendo, apenas, a totalização das contas “insumos”, “serviços”, “energia elétrica”, “alugueis de
prédios”, “aluguéis de máquinas”, “ativo imobilizado”, “insumos (importados)”, utilizados nos
respectivos pedidos de ressarcimento. Não há documentação contábil, nem tampouco um
arrazoado sobre os créditos que foram incluídos no pedido original e que não constam no pedido
complementar e vice-versa.
No recurso voluntário, a interessada mantém as mesmas alegações gerais e
apresenta relação das notas fiscais que compõe o PER original e o complementar.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar
para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de
qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Diante do exposto, entendo que os documentos apresentados na interposição do
recurso voluntário não podem servir de prova em face da preclusão consumativa.
Partindo dessa premissa, retornando a análise dos autos, o momento apropriado
para apresentação das provas que comprovem suas alegações é na propositura da
impugnação/manifestação de inconformidade. Temos conhecimento, outrossim, que a regra
fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova,
encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
No caso em epígrafe, a lide versa sobre pedido de ressarcimento, de tal forma que
o ônus probatório recai para o sujeito passivo
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Noutro giro, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos
fatos.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como
é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas
razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases da lei. Não pode alegar
a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua
aplicação ao caso. O dever de fundamentação analítica da decisão implica no ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às
partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente,
a repetir os argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016)”.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de
acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer
conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Retornando aos autos, conforme já dito, a interessada não apresentou elementos,
seja no campo dialético como no probatório, que produzissem um mínimo de probabilidade de
que os créditos requeridos no PER no 37677.49730.080211.1.1.08-7965, referente ao 1o
trimestre de 2007, não estariam em duplicidade com os solicitados no PER no
05178.00938.311007.1.1.08-4603.
Neste contexto, a falta de alegações e provas que dessem verossimilhança as
razões recursais apresentadas no recurso voluntário tornou inviável a apuração da duplicidade de
utilização dos mesmos créditos no PER no 37677.49730.080211.1.1.08-7965 e no PER no
05178.00938.311007.1.1.08-4603.
Conclusão:
Por todos os fundamentos expostos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720727/2012-59

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital